Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021160-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (EMBARGADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELSO RODRIGUES (EMBARGADO), AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), ELISA SCHMIDLIN CRUZ - CPF: 063.123.869-70 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021160-52.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO - EXIGÊNCIA - MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO
- EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

2 - Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021160-52.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento e declarou prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto os prejuízos que a implementação do reajuste em valor abaixo do especificado no contrato causará ao projeto concessionário e aos usuários. Para além disso, incorreu em contradição ao empregar o conceito de revisão tarifária para solucionar a controvérsia relacionada ao reajuste tarifário.

Menciona que,
consoante exposto no recurso, o reajuste diz respeito a alterações nominais e tem como escopo preservar o valor real da tarifa em vista do fenômeno inflacionário (ou deflacionário). Não há aumento do valor real da tarifa, mas sua manutenção por meio de mudança na respectiva expressão numérica. Por isso, o valor corrigido da tarifa exige mero cálculo aritmético, utilizando-se o índice definido no contrato. Por sua vez, a revisão consiste no procedimento por meio do qual se pretende emendar, corrigir ou aperfeiçoar a tarifa praticada. É um modo específico de disciplina e controle da tarifa durante todo o prazo contratual. O caso presente diz respeito a reajuste tarifário, não se confundindo com a revisão. São procedimentos distintos, com fundamentos normativos diferentes, como já indicado nas razões do agravo de instrumento.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto a alegação a respeito do ato vinculado de homologar o reajuste e da inexistência de discricionariedade na regulação por contrato.

Afirma que v. acórdão é contraditório ao manter a aplicação do IPCA/IBGE, em detrimento do previsto no contrato (IGP-M/FGV), com a pretensão de atender aos melhores interesses dos usuários, visando também prezar pela modicidade tarifária. Com o devido respeito, a substituição do índice entra em conflito com o interesse dos usuários, pois, conforme restou provado pelos pareceres juntados pela ora embargante, aplicar o IPCA/IBGE causará prejuízos maiores aos usuários do que se fosse simplesmente aplicado o índice previsto no contrato. Ademais, não se preserva a modicidade tarifária com a alteração do índice contratual.

Pontua que, o v. acórdão embargado entendeu como correta a alteração do índice com base em fato extraordinário e imprevisível, o que causaria alívio financeiro aos usuários no contexto pandêmico. No entanto, registra que mesmo durante a pandemia da COVID-19, não há possibilidade de não ser promovido o reajuste ou alterar o índice fixado no contrato, sob pena de se causar prejuízos permanentes à concessão de serviço público.

Com esses argumentos, requer sejam admitidos e providos os presentes embargos, recebendo-os com efeitos infringentes, a fim de integrar o v. acórdão embargado, sanando omissões, contradições e erro material, na forma do art. 1.022, incisos I, II, e III do CPC, de modo a prover o agravo de instrumento, concedendo a tutela antecipada requerida.

Subsidiariamente, requer o acolhimento destes embargos para que haja manifestação expressa do órgão julgador quanto as violações aos dispositivos legais e constitucionais citados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Finalmente, requer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.026, §1o do CPC, ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser sofrido pela embargante, nos termos do recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 165832177 e 167579191).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021160-52.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme

consignado no relatório, trata-se Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

No caso, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existem omissões e contradições no acórdão objurgado.

Sem razão a embargante.

Anoto que não há no acórdão os vícios apontados. As alegações de omissão e/ou contradição, no v. acórdão, são despropositadas e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada. Não se pode considerar o acórdão omisso ou contraditório, por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Isso porque, no caso em tela, restou comprovado, em sede de cognição sumária, que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, detém competência para analisar e autorizar os reajustes tarifários, conforme previsto na Lei Municipal no 2.861/2018
, in verbis
:

Art. 2o A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

[...].

Art. 5o Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória.

[...].

Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais.

[Destaquei].

Ademais, apesar da embargante afirmar que
o v. acórdão entendeu como correta a alteração do índice,
é importante lembrar que, no presente caso, está sendo analisado o pedido de liminar e, conforme consignado na decisão embargada, a discussão sobre a modificação do índice de correção monetária previsto no contrato, em razão da ocorrência da pandemia, como fato extraordinário e imprevisível, é o mérito da demanda, devendo,
a priori
, ser mantida a decisão de primeiro grau, mormente, porque o último reajuste foi de
5,67%,
enquanto o discutido no
mandamus
originário é de
37,86%.

Eis o teor do acórdão nesse ponto:

[...].

Verifica-se, ainda, que de acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão no. 074/2000 (id. 110940489 – págs. 10/12), que os valores das tarifas serão reajustados com periodicidade anual, obedecendo a legislação e a regulamentação vigente, com adoção do Índice Geral de Preços – IGP-M/FGV para o cálculo da defasagem tarifária, apurado nos últimos 12 (doze) meses.

Por outro lado, observa-se que a AGER Sorriso, ao aplicar o índice IPCA-IBGE, no percentual de 8.805900%, externou em sua decisão administrativa, que tem conhecimento da Convenção Contratual por Termo Aditivo ao Contrato 074/2000, onde figura como índice de reajuste o IGP-M pactuado entre as partes do contrato, mas que o índice do IPCA está sendo aplicado como uma alternativa de não prejudicar tanto a população dado que o poder aquisitivo e de renda do usuário está profundamente prejudicado em razão da situação econômica do país.

Assim, entendo que, apesar da aplicação de índice diverso do previsto no contrato, no caso concreto, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a Agravante/Impetrante não comprovou, de forma inequívoca, em que sentido os serviços estão sendo afetados em razão da decisão que obstou o reajuste tarifário de água e saneamento básico, não aprovado pela agência reguladora, no atual contexto pandêmico de calamidade pública, cuja excepcionalidade justificou a adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual, principalmente se levarmos em consideração que o reajuste do ano anterior foi de 5,67%.

[...].

Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, pois, no presente caso, verificou-se a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar formulada em mandado de segurança, porquanto não se comprovou, de forma inequívoca, em que sentido o serviço está sendo afetado, em razão da decisão da agravada embargada que aplicou índice diverso do previsto em contrato, sob a justificativa da necessidade de adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual, em razão da situação econômica vivenciada pelo país, diante do atual contexto pandêmico de calamidade pública.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que a embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Ademais, registrei que conceder o pagamento do valor requerido a título de reajuste, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao
status quo ante
, em caso de sua revogação ou denegação da segurança, o que, já de plano, impediria o deferimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA –
CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Diante da complexidade da matéria que envolve o aumento tarifário, é indevida a determinação do reajuste em sede de tutela antecipada, uma vez que, ausente a probabilidade do direito do Recorrente, nos termos do artigo 300 do CPC.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
(TJMT – Agravo Interno no. 1013985-46.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17-9-2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Não há dúvida de que o reajuste da tarifa do transporte coletivo deve ser precedido de estudo do custo, de modo a garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Contudo, indispensável a prova da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, II, alínea `d, da Lei n.o 8.666/1993). No caso, inexistente.
Ademais, é descabida a concessão de provimento liminar contra o Poder Público que esgote, no todo, ou em parte, o objeto da ação (Lei n.o 8.437/1992).
Desta forma, inexistentes os requisitos para a concessão do provimento antecipatório visando à majoração da tarifa do serviço de transporte coletivo. Agravo desprovido.
(Agravo de Instrumento No 70033238163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/03/2010). [Destaquei].

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023